Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALSSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e por SANEAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DISTRITO FEDERAL – TCDF oriundo da decisão n.o 3957/2021 e do seu respectivo acórdão prolatado no âmbito da Tomada de Contas Especial (TCE) n.o 35.080/2014-TCDF. Alegam os impetrantes, em síntese, fora instaurada Tomada de Contas Especial pela Companhia de Saneamento de Ambiental do Distrito Federal (CAESB) em razão de supostos prejuízos identificados no Relatório Técnico n.o 169/2013, elaborado pelo Departamento de Perícias e Diligências do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, apontando alegadas irregularidades na execução do Contrato n.o 7.838/2009, formalizado entre as impetrantes e a CAESB. Defendem que as pretensões manejadas na referida Tomada de Contas Especial estão prescritas, oportunidade em que sinaliza que os fatos objetos da apuração se referem a contrato cuja vigência ocorreu de agosto de 2009 a junho de 2011 e que a Tomada de Contas Especial foi instaurada somente em 19 de setembro de 2014, sem que houvesse qualquer notificação das empresas impetrantes acerca dos procedimentos internos ou externos, cuja efetiva citação somente ocorreu em março de 2020, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei 9.873/99, concluindo que o entendimento adotada pelo acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal para afastar a prescrição é ilegal e contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Requer a concessão da medida liminar para seja determinada a imediata suspensão do trâmite da Tomada de Contas Especial n. o 35.080/2014 – TCDF em relação aos impetrantes até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, requer a confirmação da providência liminar com a concessão em definitivo da segurança para que seja reconhecida a prescrição dos fatos objetos de apuração e, por consequência, determinado arquivamento da referida Tomada de Contas Especial. Custas no ID 34265070 e 34265071. Pela decisão de ID 34324601 indeferi a liminar. Informações do TCDF no ID 36024133; e do Distrito Federal no ID 36252798. Sem manifestação do Ministério Público, conforme certificado no ID 37036069. Pelo despacho de ID 37055913, a teor do artigo 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte impetrante para que se manifestasse acerca da informação trazida pela parte adversa quanto à existência de recurso com efeito suspensivo na via administrativa interposto pela parte impetrante. Em resposta (ID 37443317), a parte impetrante confirma a informação de que há recurso com efeito suspensivo em curso nas vias administrativas e reconhece a hipótese de inadmissibilidade do mandado de segurança em face do artigo 5, inciso I, da Lei 12.016/09. É o relatório. DECIDO. A teor do artigo 5o, inciso I, da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando o ato apontado como coator seja passível do manejo de recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. A Lei condiciona a impetração à exequibilidade ou operatividade do ato impugnado via mandamus perante o Poder Judiciário, não se admitindo a concomitância do recurso administrativo com efeito suspensivo e o processamento do remédio constitucional do mandado de segurança, visto que a potencial incidência dos efeitos do ato apontado como coator restam sobrestadas pela irresignação que possuir o sobredito efeito suspensivo na via administrativa. Na espécie, as informações trazidas pelo polo passivo desta ação mandamental noticiaram a existência de interposição de recurso com efeito suspensivo na via administrativa (ID 36024133 e ID 36252798), fato confirmado pela própria parte impetrante na petição de ID 37443317. Diante deste cenário, é patente, portanto, a inadequação da via eleita, circunstância que torna cogente o imediato indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei n.o 12.016/09. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial pela inadequação da via eleita e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação com amparo no artigo 5o, inciso I; e no artigo 10, ambos da Lei n.o 12.016/09 c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Sem honorários (Súmulas 512/STF e 105/STJ). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão e adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora